Tribunal: TJDFT
Processo: 0743272-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. IRDR 21. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo ente público, em cumprimento individual de sentença coletiva referente ao pagamento de auxílio-alimentação suspenso pelo Decreto Distrital n. 16.990/1995.
2. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21, que trata da legitimidade ativa para execução individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a parte exequente, servidora vinculada ao Instituto de Saúde do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação coletiva, possui legitimidade ativa para promover cumprimento individual da sentença, à luz da tese firmada no IRDR 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando ao reexame da causa sob novo enfoque recursal.
4. Em casos específicos, a mera superveniência da sentença não resulta na perda do objeto do agravo de instrumento, como já reconheceu o STJ, uma vez que a prejudicialidade deste estará condicionada à confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença, considerando os critérios da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau e da cognição, em que a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da decisão interlocutória.(REsp 1.921.166-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).
5. A Câmara de Uniformização do TJDFT, no julgamento do IRDR 21, fixou a tese de que somente os servidores que pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97, e que fossem representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, possuem legitimidade ativa para os respectivos cumprimentos individuais da sentença coletiva.
6. A exequente era vinculada ao Instituto de Saúde do Distrito Federal, entidade da Administração Indireta, não representada exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, razão pela qual não se enquadra na tese firmada no IRDR 21.
7. Não obstante fosse possível, diante do reconhecimento da ilegitimidade ativa da apelada que o executado pleiteasse a devolução de valores pagos nos próprios autos do cumprimento de sentença, na hipótese vertente, a sentença transitou em julgado, sendo exigido, portanto, o ajuizamento de nova ação com esse propósito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo de instrumento e reconhecer a ilegitimidade ativa da credora/agravada.
Tese de julgamento: “1. Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97, e que sejam representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, possuem legitimidade ativa para os respectivos cumprimentos individuais da sentença coletiva.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 485, VI; Decreto Distrital n. 16.990/1995; Decreto Distrital n. 21.479/2000.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR n. 21, 0723785-75.2023.8.07.0000, Câmara de Uniformização; TJDFT, AI n. 0754027-80.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 25/3/2025; TJDFT, APC n. 0701426-43.2024.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 14/5/2025.